Tribunal: TJMT
Processo: 1034514-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034514-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR ZANDONADI NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 000.727.482-30 (RECORRENTE), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA - CNPJ: 33.337.007/0099-66 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

em
face de
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente

pedido
de
indenização

por

dano
moral,
em

razão
de
atraso
superior a 10 horas
em

viagem
de
ônibus

interestadual
,
decorrente
de
falhas

mecânicas

sucessivas
e
ausência
de
assistência

adequada
,
condenando

a

empresa
de
transporte

ao

pagamento
de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se as razões recursais observaram o princípio da dialeticidade, permitindo o conhecimento do recurso; (
ii
) se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral e se o valor fixado
mostra-se
adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, satisfazendo o princípio da dialeticidade, não havendo óbice ao conhecimento do recurso.

4.
Restou incontroversa a falha na prestação do serviço, com atraso excessivo e ausência de assistência, caracterizando desvio produtivo do consumidor e dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado no STJ e nas Turmas Recursais.

5.
O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sendo excessivo o valor fixado na sentença, justificando sua redução para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:
1.
O atraso excessivo em transporte rodoviário interestadual, decorrente de falha na prestação do serviço e ausência de assistência ao consumidor, caracteriza dano moral indenizável, nos termos da teoria do desvio produtivo.
2.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código de
Defesa
do
Consumidor
,
arts
. 4o, II, “d”, 6o, VI e 14; Código Civil, art. 944; Lei
no
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
14/8/2018.
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
19/5/2023.

STJ, REsp 1737412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019.

STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, Terceira Turma Recursal, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 13/05/2024, DJE 16/05/2024.

TJMT, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 20/05/2024, DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1034514-39.2024.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A. – UTIL

Recorrido
:
VICTOR ZANDONADI NASCIMENTO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VICTOR ZANDONADI NASCIMENTO DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de
UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A. - UTIL
.
Noticiou
que: a)
comprou

passagem
para
realizar

viagem

em

ônibus
da
parte

reclamada
,
na

categoria

leito
,
referente

ao

trajeto
Goiânia - GO x Cuiabá - MT; b) a
viagem

estava

programada
para
partir

às
22h do
dia
13/1/2024 e
chegar

às
15h20 do
dia
14/1/2024; c) logo
após
a
partida
o
ônibus

foi

levado
à
garagem
da
parte

reclamada
para
manutenção
e,
quando

iniciou
a
viagem

apresentou

problema
,
necessitando

retornar
para nova
tentativa
de
manutenção
; d)
após
2h da
manhã

os

passageiros

foram

informados
que seria
necessário
trocar de
ônibus
,
quando

foram

encaminhados
para outro
carro
,
sem

condições
de
higiene
; e) o novo
ônibus

apresentou

problema

na

estrada
,
ficando

os

passageiros

aguardando
ser
resgatados
, o que
somente

ocorreu

por
volta das 19h do
dia
14/1/2024; f)
desembarcou

em
Cuiabá
às
00h10 do
dia
15/1/2024, com
atraso
de 10h
na

viagem

contratada
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) o atraso no transporte dos passageiros é fato incontroverso; b) houve falha na prestação de serviço pela parte reclamada, que sem qualquer justificativa plausível impediu que a parte reclamante chegasse ao seu destino no horário inicialmente contratado
,
sem qualquer assistência no tempo de espera; c) há o dever de indenizar. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
parte

reclamante

não

comprovou

a

ocorrência
de
qualquer

abalo
moral
decorrente
do
atraso

na

viagem
; b)
o valor fixado a título de indenização é excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Subsidiariamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que as
razões

recursais

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
)

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

"(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de que
houve

falha

na

prestação
do
serviço
da
parte

reclamada
,
gerando

atraso

excessivo

na

viagem

contratada
pela
parte

reclamante
e,
consequentemente
, o
dever
de
indenizar
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que
não

há

prova
do
dano
moral
alegado
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Dano moral.
Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4o, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

desvio

produtivo
é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
, mas
deve
ser
indenizado
.

Nesse
sentido

tem

sido
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

(...) 5. Danos
morais

excepcionalmente

configurados
no
caso
sub examine,
em

decorrência
do
não

fornecimento
dos
serviços

contratados
e ante
a

inercia
de
solução

administrativa
, que
gerou

desvio
do tempo
produtivo
da
parte

consumidora
. 6.
Aplica
-se no
caso
, a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
já

homenageada

pelo
C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza
-se
quando
o
consumidor
,
diante
de
uma

situação
de
mau

atendimento
,
precisa

desperdiçar
o
seu
tempo e
desviar
as
suas

competências
— de
uma

atividade

necessária

ou

por

ele

preferida
— para
tentar
resolver um
problema

criado

pelo

fornecedor
, a um
custo
de
oportunidade

indesejado
, de
natureza

irrecuperável
”. 7. A
situação

não

pode
ser
equiparada
a
mero

descumprimento

contratual
,
restando

configurado

verdadeiro

ato

atentatório
à
dignidade
do
consumidor

passível
de
reparação

por

danos

morais
. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 4. Dano moral.
Desvio

produtivo
. O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
. No
caso

concreto
,
não

houve

questionamento

quanto

ao

dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias
,
como

requerido
pela
parte

reclamante
,
nem

houve

recurso
contra a
decisão
que
determinou
que
tal

medida
fosse
adotada
. Assim, o tempo
despendido
pela
parte

consumidora

buscando

solucionar
o
problema

administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já

havia

cursado
para
os

cursos
de
matemática
e
pedagogia
,
somado

ainda

aos

obstáculos

colocados
pela
instituição
de
ensino
para que
realizasse
o
aproveitamento
das
matérias

compatíveis
,
assim

como
a
legítima

expectativa

criada

na

parte

reclamante
de que
poderia

finalizar

os

cursos
de forma
antecipada
e
sem

qualquer

problema
,
são

hipóteses

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

(...) A
concessionária
de
energia

elétrica
que
após

apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade

consumidora

não

atende
o
chamado
e
sequer

contesta

os

protocolos
,
incorre

em

falha

na

prestação
de
serviços
e
emerge

daí

a

obrigação
de
indenizar
a
título
de
dano
moral. Quando o
consumidor

traz

aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade

consumidora
, e a
reclamada

não

atende
o
chamado

em
tempo
hábil
,
sem

prova
do
cumprimento
da
solicitação

ou
da
prestação
dos
serviços
,
cabe

concessão da obrigação de fazer e dano moral em

razão
do
desvio

produtivo
do
consumidor
. O quantum
indenizatório

deve
ser
fixado

dentro
dos
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)

(...) 2-
Embora

cobrança
de
dívida

mediante

telefonema

não

seja

proibida
,
reiteração

excessiva
dessa via,
em

curto

intervalo
, a
ponto
de
interferir

em

rotina
de
trabalho
,
lazer
,
descanso
e/
ou

convívio
social do
devedor
,
constitui

abuso
de
direito
e
gera

constrangimento
que
atrai

aplicação
da
teoria
do
desvio

produtivo
e
obrigação
de
indenizar
. 3-
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor

embarcou

em

ônibus
da
parte

reclamada

na

cidade
de Goiânia - GO,
às
22h do
dia
13/1/2024, com
previsão
de
chegada

em
Cuiabá - MT
às
13h20 do
dia
14/1/2024.
Contudo
,
em

razão
do
veículo

automotor

ter

apresentado

problema

mecânico
e,
ter

sido

substituído

por
outro
ônibus
que
também

apresentou

falha

mecânica
no
trajeto
,
fazendo
com que
todos

os

passageiros

tivessem
que
aguardar
a
chegada
de um
terceiro

veículo
, a
parte

reclamante

apenas

chegou

ao

seu

destino

às
00h10 do
dia
15/1/2024.

Nesse
contexto
,
verifica
-se que
houve
um
atraso
de
mais
de 10h para a
chegada

ao

destino

contratado
pela
parte

reclamante
.

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
em

razão
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 8.000,00
)
mostra
-se
excessivo
e
deve
ser
reduzido

para
R
$ 6.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reduzir
o valor da
indenização

por

dano
moral
para R
$
6.000,00
(seis mil reais),
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025